Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-66.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800486-66.2020.8.14.0007

APELANTE: JOHNATAN DA SILVA AFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO INÓCUO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. RÉU REINCIDENTE
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 12, da Lei nº 10.826/03 à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante da reincidência e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; (iii) saber se é devida a exclusão da agravante do art. 61, I, do CP; e, (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, laudo pericial balístico e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do apelante. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao recorrente o vetor antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado
nos autos do Processo nº 0001256-21.2013.8.14.0401)
. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5.
Inócuo o
pedido para afastar a agravante da reincidência, pois tal circunstância foi reconhecida na primeira fase, mais favorável ao réu.

6. Imperiosa a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, haja vista a reincidência do apelante em crime doloso. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOHNATAN DA SILVA AFONSO, termo no ID - 28962993,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Baião (ID – 28962987),
que
o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 30232896), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante da reincidência e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID – 24080006), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja redimensionada a reprimenda-base para o mínimo legal (ID – 35182595), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 28962954
) o que segue:

“Consta nos autos que, no dia 16/11/2020, por volta das 18h, no interior de uma residência localizada na Rua Chico Seco, Bairro Novo, Baião/PA, JOHNATAN DA SILVA AFONSO, de forma consciente e voluntária, portava, em seu bolso, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 1 (uma) pedra de substância entorpecente cocaína pesando 25,2 g, bem como, em sua cintura, portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, modelo PT58 HC PLUS, número de série KLT85847, cano medindo 102,0 mm de comprimento, com carregador, acompanhada de 20 (vinte) munições intactas, calibre 380.

Depreende-se que, no dia e hora acima mencionados, o Guarda Municipal MICHEL DE MOARES acompanhado do IPC ALBERTO SOUZA CORREA JUNIOR, com o objetivo de apurar informações acerca de um roubo de uma motocicleta sofrido pela esposa do IPC Aberto, se dirigiram a uma residência na Rua Chico Seco, Bairro Novo, pois receberam informações de que o dono do imóvel saberia os envolvidos no roubo.

Ao chegarem no local, todavia, a dupla avistou três pessoas em frente a residência que autorizaram a entrada dos mesmos.

No imóvel, assim que ambos adentraram, duas pessoas correram e apenas o denunciado JOHNATAN ficou no local, momento em que, o IPC ALBERTO avistou na cintura do mesmo 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, com carregador e 20 (vinte) munições de mesmo calibre, e conduziu o mesmo até a DEPOL para providências.

Já dentro da sede policial, após revista pessoal, foi encontrada no bolso do denunciado 1 (uma) pedra de substância entorpecente cocaína

Perante a autoridade policial, JOHNATAN DA SILVA AFONSO relatou que dois homens à paisana entraram em sua casa sem autorização, que ficou com medo pegou uma arma e ficou portando a mesma. Que foi abordado por um dos homens que encontrou sua arma. Que os homens entraram sem ordem judicial. Por fim, NEGOU que estava em posse de drogas e não sabe a procedência do entorpecente. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
ID – 28962987
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, todos constantes do ID – 28962909, laudo pericial de mecanismo e potencialidade nº 2021.05.000120-BAL (ID – 28962951) e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do recorrente.

Em juízo, a testemunha ALBERTO SOUZA CORREA JUNIOR, policial civil, relatou que, no dia do fato, ao chegar na residência do denunciado, ele estava com uma arma na cintura, razão pela qual o levou até a delegacia.

Em juízo, a testemunha MICHEL DE MORAES, guarda municipal, declarou que, no dia do fato, foi com policial Alberto até a residência do denunciado, quando, após buscas, encontraram uma arma com ele.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou que a arma apreendida era dele e que a encontraram com ele.

Logo, vê-se que o
cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos
, se mostra
harmônico, coeso e suficiente
para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do apelante pela infração narrada na exordial acusatória, a qual, repita-se, ele confessou judicialmente.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública,

daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação
, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“Apelação criminal.
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade
. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria irretocável. Fixação de regime prisional inicial semiaberto. Viabilidade. Apelo desprovido.”
(TJ/SP, 1501247-65.2024.8.26.0077, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Teixeira de Freitas, j. 20/02/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS MILITARES - CONDENAÇÃO MANTIDA.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de posse de arma de fogo de uso permitido, haja vista a confissão do réu e as uníssonas declarações dos policiais, no sentido de que a arma de fogo foi apreendida na residência do acusado, a mantença da condenação é medida que se impõe
.”
(TJ/MG, 0005450-92.2021.8.13.0019, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fortuna Grion, j, 03/12/2025) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Assim decidiu o juízo
a quo
ao fixar a sanção respectiva:

“
Do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal;
quanto aos antecedentes, o Réu possui contra si sentença condenatória transitada em julgado, porém, essa condição será utilizado na reincidência, não podendo ser aqui valorada para evitar o bis in idem
; sobre a conduta social, não há elementos para valorar; sobre sua personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime não restou claro nos autos; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos e não terão o condão de ser valoradas negativamente; as consequências são normais a espécie. Não há vítimas.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico a pena de 1 (um) ano, 1(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (dez) dias multa
.

Não vislumbro a presença de agravantes
. Presente a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, d do CP, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e aplico como intermediária a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena
, restando, portanto, a
pena definitiva para este crime em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.”
(grifo nosso)

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, o magistrado de piso, muito embora tenha verificado a reincidência do recorrente e dito que tal circunstância seria valorada na segunda fase como agravante, o fez na primeira na análise desfavorável do vetor antecedentes, elevando a pena-base para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (dez) dias multa.

Pois bem. De fato, o réu é reincidente, já que possui
sentença penal condenatória transitada em julgado antes da prática do fato criminoso em questão
nos autos do Processo nº 0001256-21.2013.8.14.0401, conforme certidão judicial criminal positiva no ID – 2896298. Contudo, como suso mencionado, tal circunstância não foi valorada na segunda fase, mas sim na primeira, como circunstância judicial negativa, o que é plenamente possível, até porque mais favorável ao apelante.

Desta feita,
mantenho a pena-base acima do mínimo legal
, em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (dez) dias multa, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
.

3 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Pleito inócuo
, pois, como supracitado, a
reincidência
foi
valorada na primeira etapa do cálculo da pena
no vetor antecedentes.

De todo modo, a pena definitiva do recorrente foi fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a partir da aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) na segunda fase da dosimetria e da inexistência de majorantes ou minorantes a serem reconhecida, o que, por óbvio, mantenho.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Improcedente
,
pois, como visto, em que pese o
quantum
de pena imposto definitivamente ao réu, ele é
reincidente
, impondo-se a manutenção do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 892.605 / ES, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 16/09/2024.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 01/07/2026